Tribunal: TJDFT
Processo: 0047221-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047221-65.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 28223700, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 44966499). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 660 e 899, ambos da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 e RE 636.886) (ID 44966500). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate neste processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que as razões recursais do ente federado gravitam unicamente em torno do termo inicial do prazo prescricional de ressarcimento referente à pretensão fundada em decisão tomada por Tribunal de Contas, e não acerca da violação dos “princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (Tema 660). Quanto ao Tema 899, em sede de embargos de declaratórios opostos contra o acórdão paradigma, o Ministro Relator Alexandre de Moraes esclareceu que a tese referente ao marco inicial da contagem não está abarcada no julgamento de mérito do RE 636.886: (...) Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. (...) Assim, são impertinentes as alegações do embargante no sentido de que devem ser esclarecidos o regramento, bem como os marcos inicial, suspensivos e interruptivos do prazo de prescrição, aplicáveis para o exercício da pretensão punitiva pelo TCU. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e considerando o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031